Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709015-95.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRIS BATISTA DA CRUZ, DANIELLE BATISTA DA CRUZ, TATIELE BATISTA DA CRUZ EMBARGADO: JALDILENE RODRIGUES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona de Tatiele Batista da Cruz, Danielle Batista da Cruz e Iris Batista da Cruz (ID no 15442712, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 15420259). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Jaldilene Rodrigues, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Na intimação, observe-se a renúncia noticiada no ID no 15953718. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro